Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713631-34.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: MICHAEL EDUARDO DE OLIVEIRA MOURA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA DIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADESÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, declarando a inexistência de dívida no valor de R$ 2.662,06 (dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e seis centavos) e condenando a Recorrente a pagar-lhe o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. 2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais argumentando, em suma, que em julho/2023 se matriculou em curso de educação física oferecido pela Recorrente, que em meados de outubro/2023 solicitou o cancelamento do curso, que em junho/2024 foi informado, por telefone, que havia débito referente a diluição solidária das mensalidades e que o seu nome havia sido incluído indevidamente em cadastro de inadimplentes. 3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 67416557). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 67416569). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de declaração de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o Recorrido aceitou a diluição de parcelas, DIS, e estava ciente de que o valor seria cobrado integralmente em caso de abandono do curso. Aduz que as cláusulas do contrato são claras, que o serviço foi prestado e que a dívida subsiste. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido do Recorrido. 6. Em contrarrazões, o Recorrido afirma que nunca aderiu à DIS. Defende que houve falha na prestação do serviço e que sofreu dano moral pela inscrição indevida de seu nome no SERASA. Requer a manutenção da sentença. 7. A relação é de consumo e deve ser analisada sob a ótica do CDC. 8. No tocante aos danos morais, constata-se que, não obstante a Recorrente tenha pugnado pela improcedência dos pedidos formulados na exordial, não impugnou especificamente os termos da sentença que julgou procedente o referido pleito, razão pela qual o recurso não será conhecido nessa parte por inobservância ao princípio da dialeticidade. 9. No mérito recursal, a despeito das razões apresentadas pela Recorrente, os elementos coligidos nos autos apontam para o descumprimento do dever de informação previsto nos artigos 6o e 31 do CDC, pois nenhum documento apresentado para fundamentar da tese defendida demonstra que o Recorrido tenha sido informado através de cláusulas claras sobre a antecipação de parcelas em caso de cancelamento/abandono do curso ou tenha aderido expressamente ao programa DIS. Sobre o tema, convém mencionar o Acórdão n. 1733100, 0734678-53.2022.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJe: 03/08/2023. 10. Portanto, recaindo sobre a Recorrente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado pelo autor da demanda, nos termos do art. 373, II, do CPC, e sendo as telas sistêmicas apresentadas pela Recorrente insuficientes para demonstrar a legalidade da cobrança dos valores que alega serem devidos pelo Recorrido, resta configurada a falha no serviço ofertado, inexistindo razões para o acolhimento do pedido de reforma. 11. Recurso parcialmente conhecido. Não provido. Sentença mantida. 12.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” A recorrente aponta ofensa ao artigo 207 da Constituição Federal, a par da alegação de que o acordão vergastado atentou contra a autonomia da instituição de ensino superior. Argumenta que a cobrança efetivada pela instituição de ensino foi fundamentada na Lei no art. 1o, § 5o da Lei 9.870/99, que diz respeito a um plano alternativo de pagamento, que é instituído a critério da Universidade com a adesão dos alunos. Assevera que com o cancelamento/trancamento da matrícula, o aluno deve efetivar o pagamento dos valores remanescentes das duas primeiras mensalidades, que foram diluídas ao longo do curso. Aponta violação ao 5o, incisos II, V e X da Constituição Federal, ao argumento de que a compensação pelos supostos danos morais é indevida, haja vista a inexistência da prática de ato ilícito por parte da Instituição de Ensino. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 69134361. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, sobreleva consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 836819, decidiu que as controvérsias resolvidas no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não possuem, em regra, repercussão geral, por decorrerem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame, vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015)" Por outro lado, observa-se que o Colegiado Recursal concluiu, com base nos fatos e provas apresentadas, que não se justificaram as cobranças que culminaram com a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e, para modificar a conclusão jurídica, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, procedimento vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal